Tribunal: TCU
Processo: 000.280/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Pedro Gildevan Coelho Melo, ex-prefeito do município de Santa Filomena/PE contra o Acórdão 7.821/2021-TCU-2a Câmara, por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-lhe ao pagamento do débito em solidariedade com os demais responsáveis e aplicou-lhe, individualmente, a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração contra o Acórdão 7821/2021-TCU-Segunda Câmara , por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-lhe ao pagamento do débito em solidariedade com os demais responsáveis e aplicou-lhe, individualmente, a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.